Tribunal: TJDFT
Processo: 0723219-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RESCISÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INCIDÊNCIA DA MULTA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: rescisão do contrato de locação de imóvel residencial com dispensa de multa. Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido contraposto de condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de verbas locatícias, improcedente.2 – Recurso do réu. Pressupostos recursais. Deserção. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação.(Acórdão 1249814, 07056795020198070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal). Na forma do art. 54, parágrafo único da Lei 9.099/1995 cc. art. 31, Regimento Interno, o preparo compreende também as custas processuais. Ao réu-recorrente foi oportunizado o recolhimento do preparo recursal em virtude do indeferimento da gratuidade de justiça (ID 43746075). O recorrente recolheu apenas o preparo, deixando de pagar as custas do processo (ID 44024672-44034674). É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Nesse quadro o recurso é deserto. Recurso do réu não conhecido.3 – Recurso da autora. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.4 – Rescisão de contrato de locação residencial. Multa. Culpa da locatária. As partes, em 10/11/2021, firmaram um contrato de locação residencial referente ao imóvel no Edifício Varandas Residencial III, Chácaras Ipiranga B, Valparaíso-Go, pelo prazo de 12 meses (ID 43001712). Ajustaram, entre outras obrigações, a incidência de multa pelo rompimento imotivado do contrato (cláusula 10a). A parte autora, locatária, pleiteou a rescisão do contrato. Em 22/09/2022 as partes firmaram um acordo para a entrega do imóvel, que foi homologado em juízo (ID 43001762-43001764). Persiste a discussão acerca da incidência da multa pela rescisão. A parte autora alega que o locador infringiu a cláusula 2o, parágrafo 2o do contrato quanto à vistoria do imóvel, não disponibilizando uma via para seu controle. A autora afirma na inicial que vistoriou o imóvel juntamente com o locador. O fato de a autora não ter tido acesso ao documento de vistoria não implica em violação da cláusula indicada. Ademais, eventuais irregularidades no piso e na varanda do imóvel eram de presumível conhecimento da locatária, diante da vistoria realizada no início da locação, não se verificando que o imóvel era inservível ao uso a que se destina (art. 22, inciso I, Lei 8.245/1991). Quanto a discussão sobre o guarda-roupas do imóvel, conforme a mensagem de whatsapp, antes da celebração do contrato já existiam tratativas para vendê-lo, embora não tenham ajustado o preço, de modo que também não constitui motivo para o rompimento do contrato sob a alegação de que o uso estava incluído no preço da locação (ID 43001793). De outra parte, não incide a hipótese de dispensa da multa prevista no art. 4o, parágrafo único, Lei 8.245/1991, pois não é o caso de mudança de domicílio decorrente de transferência realizada pelo empregador para prestar serviço em localidade diversa. Precedente neste sentido (Acórdão 1618508, Relator FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA). A autora foi convocada para assumir cargo no IBGE do Mato Grosso em junho de 2022, após a celebração do contrato de locação (ID 43001725), não sendo o caso, pois, de dispensa da multa prevista no contrato para rompimento imotivado do contrato. Nesse quadro, não se verifica a justa causa para afastar a culpa da locatária pela rescisão do contrato de locação, não havendo razão para excluir a multa. Recurso do réu não conhecido. Recurso da autora não provido.5 – Recurso do réu não conhecido. Recurso da autora conhecido, mas não provido. Custas, pro rata, com a exigibilidade suspensa para a autora em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca.
E